Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704492-22.2023.8.07.0000 RECORRENTES: LUZIA ALVES DE OLIVEIRA, VERA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE MARCOLINA BARBOSA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: VERA MARIA ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDA: WALQUIRIA DE LIMA CONCEIÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HERDEIRA. TERCEIRA INTEIRESSADA. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTES REPRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Para a concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência deste e. Tribunal adota os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. Na hipótese, as agravantes estão representadas pela Defensoria Pública, e a agravada, por sua vez, não apresentou nenhuma documentação hábil para impugnar o benefício concedido. Desse modo, rejeito a impugnação. 2. Em relação à preliminar de ilegitimidade ativa da agravante, dispõe o art. 996 do CPC que o recurso pode ser interposto pelo terceiro prejudicado, mediante a demonstração da possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular. No caso, a agravante, na condição de herdeira, manifestamente será afetada, a depender do resultado do julgamento do recurso, mostrando-se inequívoca a sua legitimidade para recorrer como terceira interessada. 3. A impenhorabilidade de bem de família pressupõe a demonstração, a cargo do devedor, de que não há outros bens imóveis de sua titularidade. Segundo o STJ, “cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei n. 8.009/90 ao bem de família, quando a sua configuração não se acha, de pronto, plenamente caracterizada nos autos”. (AgRg no Ag n. 655.553/RJ, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 5/5/2005, DJ de 23/5/2005, p. 298). 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que houve cerceamento de defesa, uma vez que, diante da vulnerabilidade e hipossuficiência das partes e da excessiva dificuldade de cumprir o encargo, era necessária a distribuição do ônus da prova de modo diverso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta contrariedade ao artigo 373, § 1o, do CPC. Isso porque a tese de que houve cerceamento de defesa, uma vez que era necessária a distribuição do ônus da prova de modo diverso não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, nos termos dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 e 356, ambos da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF." (AgInt nos EDcl no AREsp 2.214.199/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021